Tribunal: TJSP
Processo: 1014623-04.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Pendência de transferência. Sentença de procedência. Transcurso de quase uma década sem que o vendedor tenha providenciado a regularização do domínio do veículo – cuja responsabilidade era incontroversamente sua. Débitos anteriores consignados judicialmente que não mais subsistem e que não servem de justificativa para o inadimplemento da

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Pendência de transferência. Sentença de procedência. Transcurso de quase uma década sem que o vendedor tenha providenciado a regularização do domínio do veículo – cuja responsabilidade era incontroversamente sua. Débitos anteriores consignados judicialmente que não mais subsistem e que não servem de justificativa para o inadimplemento da sua obrigação. Observação com relação à eventual e oportuna determinação judicial pelo juízo "a quo" das medidas necessárias para a efetivação da obrigação, sem prejuízo das perdas e danos. Artigos 536 e seguintes do CPC. Sentença mantida. Apelo improvido, com observação.